Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. MORA CONFIGURADA.
1. Dispõe o § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, que a mora poderá ser comprovada por envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor. Precedentes desta 7a Turma Cível.
2. É válida a notificação extrajudicial, com a finalidade de constituir em mora o devedor, quando enviada para o mesmo endereço constante do contrato com a instituição financeira, ainda que retorne com o aviso de ser o réu desconhecido no local.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada